Tribunal: STF
Processo: Rcl 43909
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta por São Martinho S.A., em face de decisão proferida pelo Tribunal de Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo 0010792-20.2019.5.15.0029. 
    Na petição inicial, a reclamante sustenta, em síntese, que o Juízo reclamado teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no ARE-RG 1.121.633 (tema 1046), no qual determinou-se o sobrestamento de todos os processos pendentes, individuais e coletivos, que versem sobre a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. 
    Requer assim a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, determinando-se o imediato sobrestamento do feito e, ao final, a cassação do ato reclamado.
    Deferi a liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. (eDOC 41)
    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 44).
    Citado, o beneficiário Nelson Magnusson deixou de apresentar contestação, consoante eDOC 47.
    Dispensei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registre-se que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). Confira-se:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 
    No caso, a reclamante se insurge contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região que indeferiu a suspensão do trâmite processual na forma determinada no ARE-RG 1.121.633/GO (tema 1046), paradigma da repercussão geral. Eis o teor dessa decisão, na parte em que interessa:
    “ 1 - Do sobrestamento do feito. Do Tema 1046
    Argui a embargante a ocorrência de omissão no julgado no que se refere ao sobrestamento dos autos, tendo em vista o suspensivo concedido nos autos do ARE1121633, em trâmite no E. STF, nos quais foi reconhecida a repercussão geral acerca da validade de norma coletiva que restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente -Tema 1046.
    Alega que a determinação não foi observada no v. acórdão, como se infere do tópico relativo às horas in itinere.
    Sem razão, contudo.
    De início, consigno que não se infere do recurso ordinário interposto pela demandada qualquer menção ao suposto sobrestamento.
    Não obstante, e a fim de evitar futuros questionamentos, passo a analisar a questão. 
    E a razão não lhe socorre.
    Na decisão proferida nos autos do ARE 1121633, cujo acórdão foi publicado no DJE em 23/05/2019, constou, in verbis:
    ‘O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. No mérito, não reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, que será submetida" a posterior julgamento no Plenário físico’ (g.n.)
    O art. 1.035 do CPC, em seu parágrafo primeiro, traz o conceito de repercussão geral, nos seguintes termos:
    ‘Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.
    1º Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.’
    Vê-se, portanto, que o reconhecimento da repercussão geral demonstra a relevância da matéria em discussão, não impactando, todavia, nos processos em andamento,notadamente porque não há tese jurídica firmada sobre a matéria.
    Assim sendo, e considerando-se ainda os princípios da duração razoável do processo e da celeridade, não há que se falar no sobrestamento do feito.
    Nesse contexto, acolho parcialmente a insurgência patronal apenas para prestar esclarecimentos, sem contudo imprimir efeito modificativo ao julgado”. (eDOC 37, p. 3)
    Para melhor compreensão, transcrevo trecho do acórdão prolatado pela autoridade reclamada quando do julgamento do recurso ordinário interposto:
    “Insiste o autor no recebimento das horas de percurso, sustentando a invalidade da norma coletiva que afasta o pagamento a tal título, ante o princípio da irrenunciabilidade dos direitos do trabalhador, bem como a não comprovação de que se ativava em local de fácil acesso e servido por transporte público regular. 
    À análise. 
    O art. 58, § 2º, da CLT, com a redação vigente à época da vigência do contrato de trabalho, previa que ‘o tempo despendido pelo empregado até o local de trabalho e para o seu retorno, por qualquer meio de transporte, não será computado na jornada de trabalho, à exceção do local de difícil acesso ou não servido por transporte público e o empregador fornecer a condução’. 
    Não obstante, apesar de existir previsão legal para o pagamento de horas de itinerário, sempre entendi que não há óbice para a negociação acerca da duração do tempo de percurso em sede de norma coletiva, mormente por não se tratar de tempo laborado.
    Todavia, por questão de política Judiciária e em homenagem aos princípios da celeridade, economia processual e segurança jurídica, curvei-me ao posicionamento atualmente adotado por este E. Regional, conforme se infere da Tese Prevalecente 01, publicada em 27/07/2016: 
    ‘É válida a cláusula de convenção ou acordo coletivo de trabalho que fixa a quantidade de horas 'in itinere', desde que o tempo prefixado não seja inferior a 50% do tempo real de percurso, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade’ (g. n.). 
    Assim sendo, não há como dar validade à cláusula normativa que suprimiu o direito às horas in itinere, ressaltando-se que nem mesmo as ‘benesses’ extralegais deferidas pelas convenções coletivas são capazes de validar tal norma. 
    Ressalte-se que referido entendimento não viola o decidido nos Recursos Extraordinários de nºs 590.415/SC e 895.759/PE. 
    Lado outro, a reclamada também não comprovou a existência de transporte público regular e compatível com a jornada do reclamante”. (eDOC 35, p. pp. 11-12) 
    Pois bem.
    Ressalto que, em 3.5.2019, o STF, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, não reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, que será submetida a posterior julgamento no Plenário físico (tema 1.046), conforme se verifica da ementa a seguir transcrita:
    “Recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Repercussão geral reconhecida”. (ARE 1121633 RG, de minha relatoria, DJe 23.5.2019)
    Destaco ainda que, em 2.7.2020, nos autos do ARE-RG 1.121.633/GO, determinei a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão em trâmite no território nacional, nos termos do art. 1035, §5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema.
    Assim, entendo que ao indeferir o pedido de suspensão declinado pela parte, o Juízo reclamado viola a autoridade do despacho de sobrestamento no referido paradigma.
    Dessa forma, tendo em vista o descompasso entre o ato reclamado e a orientação firmada pelo STF no âmbito da repercussão geral, o caso é de procedência da reclamação. 
    Nesse sentido, cito as seguintes decisões: Rcl 38.075, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 26.11.2019; Rcl 37.932, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20.2.2020; Rcl 36.592, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19.3.2020; Rcl 38.389, de minha relatoria, DJe 4.5.2020 e Rcl 40.630, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15.9.2020.
    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinar o sobrestamento do Processo 0010792-20.2019.5.15.0029, até ulterior pronunciamento desta Corte nos autos do ARE-RG 1.121.633. 
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de dezembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente